Tribunal: TJSP
Processo: 1004365-09.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO INDIVIDUAL ANTERIOR À LEI N° 9.656/98 E NÃO ADAPTADO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL DOS PERCENTUAIS A SEREM APLICADOS. AUMENTOS ILÍCITOS. SENTENÇA MANTIDA. OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO TRIENAL AOS VALORES A SEREM RESTITUÍDOS JÁ ESTIPULADA PELO JUÍZO "A QUO". RECURSO NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
1. Tratando-se de contrato

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO INDIVIDUAL ANTERIOR À LEI N° 9.656/98 E NÃO ADAPTADO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL DOS PERCENTUAIS A SEREM APLICADOS. AUMENTOS ILÍCITOS. SENTENÇA MANTIDA. OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO TRIENAL AOS VALORES A SEREM RESTITUÍDOS JÁ ESTIPULADA PELO JUÍZO "A QUO". RECURSO NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
1. Tratando-se de contrato individual celebrado antes da Lei n° 9.656/98 e não adaptado, são abusivos os reajustes por mudança de faixa etária quando não há previsão expressa sobre os percentuais a serem aplicadas em cada uma das idades. Precedentes.
2. Falta à parte interesse recursal quando não há adequação entre a situação lamentada e o provimento jurisdicional pleiteado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931577
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004365-09.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, é apelada SÔNIA MARIA SARTI
DARIN (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004365-09.2019.8.26.0554 - MPO
2
Apelação Cível no 1004365-09.2019.8.26.0554
Apelante: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Apelado: Sônia Maria Sarti Darin
Comarca: Santo André
V. 2596
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO
INDIVIDUAL ANTERIOR À LEI N° 9.656/98 E NÃO
ADAPTADO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA
DE PREVISÃO CONTRATUAL DOS PERCENTUAIS A
SEREM APLICADOS. AUMENTOS ILÍCITOS. SENTENÇA
MANTIDA. OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO TRIENAL
AOS VALORES A SEREM RESTITUÍDOS JÁ ESTIPULADA
PELO JUÍZO “A QUO”. RECURSO NÃO PROVIDO NA
PARTE CONHECIDA.
1. Tratando-se de contrato individual celebrado antes da Lei n°
9.656/98 e não adaptado, são abusivos os reajustes por mudança de
faixa etária quando não há previsão expressa sobre os percentuais
a serem aplicadas em cada uma das idades. Precedentes.
2. Falta à parte interesse recursal quando não há adequação entre a
situação lamentada e o provimento jurisdicional pleiteado.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial, cujo
relatório adoto (págs. 264/270), por meio da qual o MM. Juiz da 7a Vara Cível da
Comarca de Santo André, em ação revisional de contrato de adesão, julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais para afastar o reajuste aplicado a
partir da data em que a autora completou 60 anos de idade (preservados aqueles
regulares, ínsitos aos índices da ANS), cabendo-lhe direito à restituição das
parcelas pagas a maior observada a prescrição trienal, tornando definitiva a
decisão que antecipou os efeitos da tutela. Atribuiu à ré o pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00, e
também atribuiu a autora o pagamento de honorários a parte adversa no valor de R$
1.000,00, com observância do artigo 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004365-09.2019.8.26.0554 - MPO
3
Segundo a ré, ora apelante, a sentença merece ser reformada, em
síntese, porque os reajustes por faixa etária são lícitos, já que estão previstos em
contrato, cujas cláusulas não possuem qualquer irregularidade. Além disso, afirma
que os reajustes possuem respaldo técnico, sendo imperioso o reconhecimento de
sua validade e aplicabilidade, máxime porque o C. STJ reconheceu a validade do
reajuste frente aos contratos não adaptados à Lei n° 9.656/98. Pugna, assim, para
que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer que
eventual devolução de valores obedeça o prazo prescricional trienal.
Recurso tempestivo e preparado (pág. 309/311).
Sem contrarrazões (págs. 346).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
A sentença judicial está suficientemente motivada e deve ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, que ora ratifico, conforme
admite este Tribunal (artigo 252 do RITJSP) e o Colendo Superior Tribunal de
Justiça (ED no AREsp no 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJE de
22.5.2017 e RMS 50.400/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE de 10.5.2017).
A tese recursal não conseguiu abalar a solidez dos fundamentos
constantes da sentença proferida pelo MM. Juiz Márcio Bonetti que, de maneira
dialética, versou sobre a matéria objeto dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004365-09.2019.8.26.0554 - MPO
4
De fato. Verificado que, neste caso concreto, o reajuste por
mudança de faixa etária aos 60 anos é abusivo, era de rigor a declaração de nulidade
da respectiva cláusula contratual, com a determinação de restituição de valores
pagos a maior.
Não se desconhece que os reajustes por mudança de faixa etária,
desde que previstos contratualmente, são, em princípio, legais. Todavia, para que
seja reconhecida a sua validade, devem ser observados alguns requisitos.
A respeito da matéria, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.568.244/RJ (Tema 952),
sedimentou entendimento no seguinte sentido: “O reajuste de mensalidade de plano
de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário
é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas
expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados
percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial
idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”.
Tratando-se, o presente caso, de plano de saúde individual não
adaptado às normas da Lei n° 6.965/1998, o Tribunal da Cidadania indicou as regras
a serem observadas por ocasião das análises de legalidade do reajuste nesta
hipótese, a saber: “a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos
seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no
9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à
abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista
e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no
3/2001 da ANS”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004365-09.2019.8.26.0554 - MPO
5
No caso em análise, não foram cumpridos todos os requisitos
necessários para a validade do reajuste de mensalidade do plano de saúde em razão
da mudança de faixa etária.
Embora no contrato haja previsão desse reajuste (cláusula 15 pág.
116), a cláusula contratual não faz menção expressa ao percentual que deverá ser
aplicado quando da alteração da faixa etária do beneficiário, violando os deveres de
informação e transparência, previstos no artigo 6°, III, do Código de Defesa do
Consumidor, in verbis:
Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...)
III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e
serviços, com especificação correta de quantidade, características,
composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os
riscos que apresentem;
Como bem observou a Desembargadora Mary Grün, ao julgar caso
semelhante1, “(...) a comparação do prêmio e dos reajustes aplicados para as outras
faixas etárias é o principal critério de avaliação de eventual abusividade, uma vez
que a ideia do reajuste por faixa etária está diretamente relacionada com a
manutenção do equilíbrio daquele plano coletivamente analisado. Acrescente-se
que não há, no contrato, a previsão expressa dos percentuais de reajuste a
serem aplicados em razão da mudança de cada faixa etária, o que impossibilita
a apuração de percentual apto a manter o equilíbrio do contrato” (destaques
meus).
1 Apelação no 1001459-84.2018.8.26.0100

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004365-09.2019.8.26.0554 - MPO
6
Ressalta-se que o entrelaçamento entre a Unidade de Serviço (US) e
a variação do prêmio por faixa etária, por si só, não é abusivo2. Contudo, nesta
hipótese não há sequer o percentual de reajuste, a fim de possibilitar a apuração da
sua abusividade, ou não.
Nessas condições, ausente previsão contratual completa acerca dos
reajustes por faixa etária, era mesmo de rigor o seu afastamento e a condenação da
apelante à restituição dos valores eventualmente pagos de forma indevida nos
últimos três anos da data da propositura da ação.
Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:
Seguro saúde. Elevação do prêmio por mudança de faixa etária.
Contrato anterior e não adaptado à Lei 9.656/98 que não contém
previsão acerca dos percentuais aplicáveis em virtude de mudança de
faixa etária. Violação ao dever de informação prévia, imposto pelo
diploma consumerista. Desconformidade com o julgamento de
recurso repetitivo (Tema 952). Reajuste por mudança de faixa etária
afastado. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível
1008075-51.2018.8.26.0011;
Relator
(a): Cláudio
Godoy;
Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros -
5a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/01/2020; Data de Registro:
31/01/2020 destaques meus)
PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. IDOSO.
CONTRATO ANTERIOR A 1999 E NÃO ADAPTADO À LEI
9.656/98. Autora que pretende o reconhecimento da abusividade dos
reajustes aplicados ao seu plano de saúde, com a consequente restituição
dos valores pagos a maior. Sentença de improcedência. Apelo da autora.
(...) 2. Reajuste por faixa etária após os 60 anos. Estatuto do Idoso (Lei no
10.741/2003). Norma de ordem pública e cogente. Aplicação imediata
aos negócios jurídicos de trato sucessivo. Interpretação recente do E. STJ
acerca da vedação do art. 15, §3o, do Estatuto do Idoso, em regime de
recursos repetitivos (REsp 1568244/RJ). Mudança de faixa etária de
2 Pois a variação do prêmio por faixa etária é percentualmente independente do valor da US, de tal modo que
o consumidor sabe que, ao atingir tal idade, haverá o aumento de x% do valor da mensalidade, independente
de a US ser mantida no mesmo patamar ou não. Nesse sentido: TJSP; Apelação Cível
1131606-43.2014.8.26.0100; Relator (a): Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 10/09/2019; Data de Registro: 18/09/2019; TJSP; Apelação Cível 1008053-
95.2015.8.26.0011; Relator (a): Egidio Giacoia; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 24/04/2017; Data de Registro: 24/04/2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004365-09.2019.8.26.0554 - MPO
7
segurado idoso que, por si só, não representa abusividade.
Necessidade de previsão expressa no contrato acerca das faixas
etárias e percentuais de reajustes. Ausência de previsão dos
percentuais de reajuste. Ilegalidade. Reajustes afastados. Restituição
de valores pagos a maior devida, observado o prazo prescricional. 3.
Recurso
provido
em
parte.
(TJSP; Apelação
Cível
1001459-84.2018.8.26.0100; Relator (a): Mary Grün; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 19/06/2019; Data de Registro: 25/06/2019

destaques meus)
SEGURO SAÚDE. REAJUSTES POR MUDANÇA DE FAIXA
ETÁRIA. Contrato individual antigo (1991) e não adaptado à Lei
9.656/98. Alegação de abusividade da cláusula que prevê reajustes por
mudança de faixa etária e dos reajustes aplicados após os 60 anos de
idade. Aplicação do entendimento firmado pelo STJ no julgamento do
REsp 1.568.244/RJ. Possibilidade de reajustes por mudança de faixa
etária no contrato da autora, desde que haja previsão dos
percentuais, conforme atestado pela ANS. Previsão contratual das
faixas etárias, sem especificação dos respectivos percentuais. Não
comprovação de que a Súm. Normativa ANS 3/2001 se aplique à
hipótese dos autos. Ausência de comprovação, pela ré, de que foram
realizados cálculos atuariais a justificar os reajustes aplicados.
Abusividade configurada. Restituição de valores pagos a maior.
Desnecessidade de apuração em fase de liquidação de sentença.
Aplicação dos valores indicados pela ANS. Sentença mantida.
Honorários advocatícios majorados. Recurso não provido, com
observação. (TJSP; Apelação Cível 1024534-55.2017.8.26.0564; Relator
(a): Fernanda Gomes Camacho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/10/2018; Data de Registro: 22/10/2018
destaques
meus)
Por outro lado, no que toca ao pedido subsidiário da apelante de que
eventuais valores a serem devolvidos obedeçam a prescrição trienal não pode ser
conhecido, eis que o apelante, nesse ponto, é carecedor de interesse recursal.
Pelo que consta, por meio da r. sentença, ficou consignado que a
restituição das parcelas pagas a maior observará a prescrição trienal (pág. 270), de
tal modo que não há necessidade do provimento pleiteado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004365-09.2019.8.26.0554 - MPO
8
Nessas condições, o recurso, nesse ponto, não é necessário nem
adequado, faltando à apelante interesse recursal.
Ante o exposto, na parte conhecida NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
Deixo de aplicar a majoração prevista no artigo 85, § 11o, do CPC,
porque não foram apresentadas contrarrazões ao recurso de Apelação.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora